Tribunal: CARF
Processo: 13708.003776/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.003776/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.701 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
MASTERGRAPH GRÁFICA COMUNICAÇÃO EDITORA CAMPOS
NEVES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. PENDÊNCIAS FISCAIS. PAGAMENTO APÓS O PRAZO DE
TRINTA DIAS DA CIÊNCIA DO ADE PARA REGULARIZAÇÃO.
Identificado que o débito somente foi regularizado após o prazo de trinta dias
do artigo 31, §2o, da LC no 123/2006, há que ser mantida a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJ1"), o qual será
complementado ao final:
O processo versa sobre exclusão da interessada da sistemática do SIMPLES nacional,
com efeito a partir de 01/01/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.003776/2008-21
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.701 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003776/2008-21

O contribuinte foi excluído da referida sistemática através do Ato Declaratório
Executivo Derat/RJO no 104577 de 22 de agosto de 2008 (fl. 8) em virtude de possuir
débitos com a Fazenda Pública Federal.
Nas fl. 01 a 06, consta manifestação de inconformidade contra o ato declaratório. Na fl.
159 está inserta a INTIMAÇÃO DRF/RJ1/DIORT No 241/2010, datado de 03/12/2010,
onde reabre o prazo para a manifestação de inconformidade e envia a relação dos
débitos. Na fl.159v consta um AR de 25/02/2011 com a ciência da intimação;
A interessada se insurge, nas fl. 01 a 09 e 168 e 169, contra o disposto no ato
declaratório, através de manifestação de inconformidade em 02/10/2008 e 18/03/2011,
apresentando os argumentos que se segue:
• PAES – ausência de pagamento dos meses de vencimento 10/2008, 03/2010, 04/2010
e 09/2010.
• PAES código 7114 vencimento 31/10/2008, no valor de R$ 875,41. Esta pendência
está configurada no processo de n° 13708.004104/200833, de 13/10/2008, ou seja, antes
do vencimento da parcela, com pedido de compensação. Os créditos existentes têm
origem no processo n° 13709.001997/20511 de Revisão de Débito Consolidados no
PAES n° 51.03.00007780.
• PAES código 7114 conforme abaixo:
Vencimentos 31/03/2010 30/04/2010 30/09/2010
Valor principal 928,18 931,23 946,45
Multa 185,64 186,25 189,29
Juros 93,37 87,44 49,69
Total 1.207,19 1.204,92 1.185,43
Recolhimento previsto 15/03/2011 25/03/2011 28/03/2011
• SIMPLES NACIONAL receita de 09/2008, vencimento em 15/10/2008, no valor de
R$ 2.390,27. Está configurado no processo n° 13708.004104/200833. autuado em
13/10/2008 antes do vencimento do débito, não existindo atraso. Como esta pendência
vem comprometendo os procedimento do SIMPLES NACIONAL com discriminação
de débitos, em 09/02/2011, foi protocolado novo pedido de Revisão, pois não
conseguimos transmitir o DIRF/2011 base 2010, ora em anexo.
DÉBITO COM EXIGÊNCIA SUSPENSA Processo 15374.909177/200868 de
09/07/2008. Atualmente (02/03/2011) encontra se na Div. Orient. Analise
TributáriaSCCDRFRJ desde 09/07/2008.
• PENDÊNCIA PGFN Processo 10768.209828/200526 autuado em 28/06/2005.
Atualmente (02/03/201l) encontra se na Div. Controle Acomp. Tributária DRFRJ1
desde 23/06/2008.
• Requer: que a intimação seja suspensa até que os processos aqui identificados sejam
examinado e emitido os devidos pareceres e definições de procedimentos que devam ser
seguidas pelo contribuinte ora requerente; que o SIMPLES NACIONAL não bloqueie
as declarações que se fazem necessárias como DIRF e DASN 2011 ambas de base de
2010.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.701 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003776/2008-21

Encontra se apensado a este feito o processo 10768.209828/200526.
Em sessão de 13/06/2012, a DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. Deve ser mantida a exclusão da sistemática
do Simples Nacional quando há inscrição em Dívida Ativa da União.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 220 do e-processo):
Em sua defesa, a interessada alega que não houve ausência de pagamento débitos
parcelados no PAES, relativos aos períodos de 03, 04 e 09//2010. Argumenta, também,
que o débito relativo a 09/2008 não está em atraso. Ocorre que tais débitos não foram
considerados na inscrição em Dívida Ativa, conforme consta no processo
10768.209828/2005-26, onde consta débitos até o ano de 2003, portanto, não faz parte
da inscrição em Dívida Ativa que impede a continuação da interessada no Simples.
Através do extrato do sistema de consulta a Dívida Ativa, datado de 18/05/2011,
constata se que a dívida relativa a inscrição supracitada encontra se na seguinte
situação:
“ATIVA COM AJUIZAMENTO A SER PROSSEGUIDO”. Em 01/06/2012 foi feita
nova consulta, sendo verificado que o contribuinte se encontra na mesma situação
(fl.215).
Como se vê, o contribuinte ainda continua com débito para com a Fazenda Pública
Federal
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera seus
argumentos de defesa anteriormente apresentados..
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
02/08/2012 (fls. 222 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
29/08/2012 (fls. 224 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.701 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003776/2008-21

Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Conforme muito bem delimitado pelo relatório do caso, discute-se nos autos o
ADE no 104.577/2008 formalizado para exclusão do contribuinte do Simples Nacional, a partir
de 01/01/2009, diante da verificação do seguinte débito em aberto (fls. 164/165 do e-processo):

Como muito bem pontuado pelo acórdão recorrido, em que pese o contribuinte
mencionar em sua defesa uma série de débitos os quais teriam sido regularizados, eles não
serviram de fundamento para exclusão do Simples Nacional, o qual teve por base a inscrição
acima mencionada controlada no processo administrativo no 10768.209828/200526.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.701 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003776/2008-21

Ao reiterar os argumentos da manifetação de inconformidade no seu recurso
voluntário, o contribuinte não refuta os argumentos da instância a quo, os quais, portanto, devem
ser mantidos em sua integridade.
Ressalte-se inclusive que a DRJ/RJ1 ainda verificou nos sistemas da Receita
Federal que a inscrição a qual deu causa ao ADE em questao continuava ativa. Quer dizer, não
houve a regularizacao no prazo indicado pela norma.
Assim, tendo em vista a existência de disposição legal expressa a respeito do
prazo para regularização de eventuais pendências, compete ao contribuinte a sua estrita
observância, o que, in casu, não foi observado.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital